Tribunal: TJSP
Processo: 1011505-41.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Duplicidade de desconto de parcela de financiamento imobiliário – Sentença de procedência – Incontroversos a falha na prestação do serviço, o nexo de causalidade e dos danos materiais e morais – Insurgência recursal somente em relação ao valor indenizatório a título de danos morais e ao valor da verba honorária – DANOS MORAIS –

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Duplicidade de desconto de parcela de financiamento imobiliário – Sentença de procedência – Incontroversos a falha na prestação do serviço, o nexo de causalidade e dos danos materiais e morais – Insurgência recursal somente em relação ao valor indenizatório a título de danos morais e ao valor da verba honorária – DANOS MORAIS – Indenização arbitrada em R$ 7.000,00, mantida – Majoração indevida - Atendidos os Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Banco que, após detectar o erro, imediatamente fez o estorno do valor (em 05 dias da data do desconto indevido) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Majoração indevida – Valor arbitrado que remunera condignamente o patrono do autor – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011505-41.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante EDMILSON
DE
MORAES
TOLEDO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011505-41.2018.8.26.0292 -Voto no 12.637
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12637
APELAÇÃO No 1011505-41.2018.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ
APELANTE: EDMILSON DE MORAES TOLEDO
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
JUÍZA PROLATORA: MARIANA SPERB
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS
Duplicidade de desconto de parcela de
financiamento imobiliário
Sentença de procedência

Incontroversos a falha na prestação do serviço, o nexo de
causalidade e dos danos materiais e morais Insurgência
recursal somente em relação ao valor indenizatório a título
de danos morais e ao valor da verba honorária DANOS
MORAIS Indenização arbitrada em R$ 7.000,00, mantida
Majoração indevida - Atendidos os Princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade Banco que, após
detectar o erro, imediatamente fez o estorno do valor (em 05
dias da data do desconto indevido) - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Majoração indevida Valor arbitrado
que remunera condignamente o patrono do autor Recurso
improvido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que
julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido
a pagar a título de ressarcimento material, os prejuízos
financeiros sofridos, na quantia de R$ 78,76 (setenta e oito
reais e setenta e seis centavos), corrigidos monetariamente
pela tabela TJSP e acrescida de juros de mora de 1% ao mês,
ambos da data do desconto indevido.
Condenou ainda o requerido a pagar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011505-41.2018.8.26.0292 -Voto no 12.637
3
a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos
morais, corrigida monetariamente a partir desta decisão
(Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de 1% ao mês a
partir da data da ocorrência da data do desconto indevido
(Súmula 54 do STJ).
Sucumbente arcará ainda o réu com
as custas e honorários, estes fixados em 10% do valor
atualizado da condenação.
Insurge-se o Autor, alegando, em
síntese, que o dano moral deve ser fixado com caráter
inibidor, visando desestimular o causador dos danos a
reincidir na prática lesiva; o valor fixado em primeiro grau a
título de indenização por danos morais resulta em quantia
desproporcional à gravidade da situação, devendo este ser
majorado.
Alega,
ainda,
que
honorários
advocatícios foram arbitrados em patamar irrisório.
Pleiteia o provimento do recurso
para que seja majorada a indenização por danos morais para
10 (dez) vezes o comportamento arbitrário e ilegal da conduta,
totalizando a soma de R$26.231,30 (vinte e seis mil, duzentos
e trinta e um reais e trinta centavos) e para condenar o Banco
ao pagamento de honorários advocatícios de 20%.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
O Autor ingressou com Ação de
Indenização por Danos Morais, alegando, em síntese, que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011505-41.2018.8.26.0292 -Voto no 12.637
4
correntista
do
Banco
Santander
(conta
corrente
no
01045424-0) e que firmou com o Banco contrato de
financiamento
de
imóvel
(no
070190230013080),
comprometendo-se a pagar o débito em 420 parcelas, com
vencimento inicial em 23/09/2016 e final de 23/08/2051,
mediante débito automático.
Ocorre que, o Banco efetuou o
débito automático da parcela no26/420, com vencimento em
23/10/2018, somente em 09/11/2018, no valor de R$2.486,52.
Posteriormente, 05 (cinco) dias após
o débito ocorrido em 09/11/2018, o Banco, em 14/11/2018,
lançou indevidamente a mesma cobrança, gerando um novo
débito em conta no montante de R$ 2.623,13.
Diante de tal falha, o Autor alegou
que ficou impossibilitado de pagar a fatura do cartão de
crédito
Banco Itaú -, no valor de R$ 2.053,29, com
vencimento em 15/11/2018, pois a quantia indevidamente
debitada representava quase a totalidade do dinheiro
disponível. Ou seja, o Autor ficou impossibilitado de pagar o
boleto.
Após a confirmação da falha, o
Banco estornou o referido valor.
Assim,
o
Autor
pleiteou
o
ressarcimento, em dobro, dos prejuízos materiais que sofreu
(R$ 27,52 a título de juros rotativos, R$ 2,73 referente a juros
de mora, R$ 41,07 da multa de atraso e a cobrança indevida
do IOF de financiamento no valor de R$ 7,44) e ainda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011505-41.2018.8.26.0292 -Voto no 12.637
5
condenação do réu ao pagamento de danos morais.
A r. sentença julgou procedente o
pedido para condenar o requerido a pagar a título de
ressarcimento material, os prejuízos financeiros sofridos, na
quantia de R$ 78,76 (setenta e oito reais e setenta e seis
centavos), corrigidos monetariamente pela tabela TJSP e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos da data do
desconto indevido. Condenou ainda o requerido a pagar, a
quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos
morais, corrigida monetariamente a partir desta decisão
(Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de 1% ao mês a
partir da data da ocorrência da data do desconto indevido
(Súmula 54 do STJ).
Restaram incontroversos nos autos a
falha na prestação do serviço, o nexo de causalidade e os
danos materiais e morais sofridos pelo Autor.
A insurgência recursal se restringe
ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais e
ao valor da verba honorária.
Então, passo a analisar o “quantum”
indenizatório.
Embora
a
lei
não
estabeleça
parâmetros para fixação dos danos morais, impõe-se ao
Magistrado observar os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, de modo a arbitrar os danos morais de
forma moderada, que não seja irrisório a ponto de não
desestimular o ofensor, e que não seja excessivo a ponto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011505-41.2018.8.26.0292 -Voto no 12.637
6
configurar instrumento de enriquecimento sem causa.
Sobre a questão posta o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em voto condutor do eminente
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira deixou disposto que
“Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que
o
arbitramento
seja
feito
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio
econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa
recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se
de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e
às peculiaridades de cada caso” (RSTJ 112/216).
Descabido e injustificado o montante
pleiteado de 10 (dez) vezes o comportamento arbitrário e
ilegal da conduta, totalizando a soma de R$26.231,30 (vinte e
seis mil, duzentos e trinta e um reais e trinta centavos).
Levando-se
em
conta
as
circunstâncias do caso concreto, entendo razoável o valor
arbitrado na sentença de R$7.000,00 (sete mil reais), por ser
suficiente para reparar o dano sofrido pelo Apelante-Autor.
Isto porque, ao que se verifica do processo, após detectar a
falha, o Banco imediatamente estornou o valor debitado. O
débito foi realizado em 14/11/2018 e a devolução do valor se
deu em 19/11/2018, ou seja, cinco dias após o débito.
Desta forma, não há que se falar em
majoração da verba indenizatória.
Por fim, sem razão o Apelante no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011505-41.2018.8.26.0292 -Voto no 12.637
7
que concerne ao valor da verba honorária, que não comporta
majoração, pois o valor arbitrado pelo Juízo a quo 10% do
valor da condenação remunera condignamente o Patrono da
parte requerente.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora